Tribunal: TJDFT
Processo: 0744268-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0744268-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA AGRAVADO: JOZAFA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO Indefiro o pedido de retirada do processo da pauta de julgamento virtual (ID 55060644), tendo em vista não ser cabível a sustentação oral em agravo de instrumento e, ademais, a hipótese dos autos não se enquadra nas exceções legais e regimentais (art. 937, CPC; art. 110, inc. I, do RITJDFT). Aguarde-se a sessão de julgamento. Int. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora